Tribunal: CARF
Processo: 10675.721413/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.721413/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.997 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2020
Recorrente
ABC-AGRICULTURA E PECUARIA S/A-ABC-A&P
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CONCEITO DE INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP
1.221.170
A avaliação de determinado bem como insumo é feita individualmente,
cabendo ao julgador definir quais gastos devem ser considerados relevantes ou
essenciais ao processo produtivo. Interpretação pelo Recurso Especial
1.221.170-PR.
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ
E CERTEZA DO CRÉDITO.
Na verificação dos elementos probatórios trazidos aos autos, que convergem
com as alegações para dar-lhes verossimilhança, impera a verdade material
para o reconhecimento do direito creditório pleiteado.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar ser detentor do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.721413/2011-11
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.997 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721413/2011-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Marcio Robson Costa e Müller Nonato
Cavalcanti Silva.

Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a quo:

Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em
face do despacho decisório No 397 - DRF/UBE, de 03/05/2011, o qual deferiu
parcialmente o crédito pleiteado no pedido de ressarcimento de PIS/Pasep -
Mercado Interno não tributado no 07892.75036.270306.1.1.10-3120 e
homologou parcialmente as compensações declaradas na Dcomp no
14402.68026.260706.1.3.10-9080.
O Despacho Decisório foi emitido tomando como base a Informação Fiscal,
elaborada em 09/08/2010 (fls. 1518), e reconheceu parcialmente o direito
creditório sobre vendas no mercado interno, no quarto trimestre de 2005, no
valor de R$ 22.185,35 (do montante solicitado de R$ 29.459,85) que foi
utilizado para homologar as compensações declaradas, até o limite do crédito
reconhecido.
De acordo com o estatuto social apresentado, a sociedade tem por objeto a
exploração da atividade agrícola e pecuária, como também a atividade de
cultivo e comercialização de sementes, mudas e flores, podendo também prestar
serviços ligados à atividade agrícola e pecuária, como secagem e
beneficiamento de grãos e também armazenagem de produtos em geral para o
uso próprio e de terceiros.
O pedido de ressarcimento de PIS/Pasep não cumulativo teve como base legal o
art. 17 da Lei no 11.033, de 2004 e o art. 16 da Lei no 11.116, de 2005. A
verificação fiscal levada a cabo pela DRF/Uberlândia constatou o
aproveitamento de créditos em desacordo com o disposto no inciso II do art. 3o
da Lei no 10.833, de 2003, e efetuou glosas de créditos, conforme demonstrado
no Anexo I da Informação Fiscal (fls. 15/18).
Cientificada do despacho decisório em 17/05/2011, a interessada apresentou,
tempestivamente, a Manifestação de Inconformidade de fls. 33/70, cujo teor
será, a seguir, sintetizado.
Primeiramente, narra sobre os objetivos do legislador ao editar a Lei no 10.833,
de 2003. Neste sentido, aduz que as Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de
2003 foram editadas em busca ao atendimento do interesse dos contribuintes e
reduzir as graves injustiças fiscais decorrentes de anos seguidos de mecanismo
cumulativo. Ressalta, todavia, que atualmente, o conceito de não-
cumulatividade tem assento no texto constitucional, mediante a edição da
Emenda Constitucional no 42, de 2003, a qual agregou os §§ 12 e 13 ao art. 195
da CF.
Em relação às glosas efetuadas, entende a manifestante que todos os insumos
que foram anteriormente tributados pelo PIS/Pasep deverão gerar créditos aos
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.997 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721413/2011-11

seus adquirentes. Desse modo, argumenta que à semelhança do que ocorre com
o ICMS, a condição de crédito físico que a Receita Federal insiste em atribuir
aos insumos na hipótese em questão está totalmente divorciada do sentido
teleológico da Lei no 10.833, de 2003.
Assim, as glosas foram efetuadas sem qualquer autorização legal para fazê-lo,
infirmando o status constitucional da não-cumulatividade do PIS/Pasep. A visão
"tacanha" da fiscalização, no que se refere a insumos, não retrata a realidade,
gerando um crédito tributário em favor da Fazenda Nacional que absolutamente
não existe, visto que a mecânica da não-cumulatividade, na hipótese engendrada
pela Lei no 10.637, de 2002, e posteriormente constitucionalizada pela EC no 42,
foi observada de forma regular.

A 3a Turma da DRJ de Curitiba julgou improcedente a manifestação de
inconformidade sob o fundamento de os gastos informados não se adequarem ao conceito de
insumos e, ainda, por não haver provas da certeza e liquidez do crédito pleiteado. Inconformada,
a Recorrente socorre-se a este Conselho alegando, em suma, as mesmas matérias apostas na
manifestação de inconformidade. Ao fim pugna pelo provimento do Apelo
São os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Dos créditos com insumos

As Contribuições ao PIS e COFINS, em razão da não-cumulatividade prevista no
texto constitucional do artigo 195, §12, autoriza a tomada de crédito com insumos e despesas que
compõem o processo produtivo da contribuinte. Portanto, há de se fazer um juízo sobre quais
gastos são geradores de crédito.
A avaliação deve ser feita individualmente, à luz do que decidiu a Primeira Seção
do STJ no Recurso Especial 1.221.170-PR, na sistemática de representativo de controvérsia
geral, que vincula este julgamento por força do art. 36, VII do RICARF:

O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.(REsp 1.221.170-PR. Primeira
Seção. Min. Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 24/04/2018). – grifado.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.997 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721413/2011-11

Por essencial ou relevante deve ser entendido os gastos sem os quais o
desenvolvimento da atividade empresarial ficaria prejudicada. Ainda, há de se observar que o
aresto vergastado fora publicado em data anterior ao julgamento do STJ e, da mesma forma,
antes do Parecer Normativo Cosit 5/2018. Portanto, há de se apreciar o mérito recursal sob a
orientação do novel entendimento sobre créditos das contribuições PIS/COFINS.
Há de se destacar que o direito a crédito emerge dos gastos no curso do processo
produtivo, admitidas ressalvas quando determinado gasto é de tamanha relevância que, mesmo
após o processo produtivo, deve ser incorporado aos créditos de PIS/COFINS.
Para tanto, quando se trata de fato constitutivo do direito de crédito, o contribuinte
deve demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, de modo que as alegações aventadas
nos autos alcancem elevado grau de verossimilhança.
Conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir, em certas condições e sob
garantias determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo:

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. Ausentes os
elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro caminho
que não seja seu não reconhecimento.
Em análise dos autos afere-se que a Recorrente não traz a esta Instância Revisora
documentos aptos a provar que incorreu nos gastos que informa em Dcomp, tampouco a
discriminação dos itens por meio de prova idôneas, como notas fiscais de aquisição.
As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar convencimento
daquele que avalia determinada situação fática. No caso em testilha, o que deve ser elevado ao
patamar de prova são quaisquer elementos, aptos a dissuadir o julgador a tomar como verdadeira
as alegações articuladas.
Regressando aos autos, verifico que há carência de elementos probatórios
representativas de gastos que podem gerar crédito. É preciso que seja demonstrado, por meio de
documentos idôneos, que a Recorrente incorreu nos gastos informados e/ou adquiriu os bens
indicados como insumos, com a devida indicação dos valores e data para que se possa inferir a
base de cálculo da contribuição no período de apuração.

Entendo que andou bem a instância primeira e o acórdão recorrido não merece
reparos, vez que o pleito da Recorrente carece de provas da certeza e liquidez exigidas pela
legislação de regência.

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.997 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721413/2011-11

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital